Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA.
1. Para a concessão de medida de urgência é necessário demonstrar a situação emergencial e o risco imediato à vida.
2. Relatórios psicológicos e nutricionais que atestam desequilíbrio emocional ou transtorno de ansiedade generalizada, não comprovam risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente.
3.Negou-se provimento ao recurso.